Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO SELETIVO INTERNO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS. QUADRO PESSOAL DA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A.
I – PETIÇÕES DA CEB ALEGANDO INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT) COMO LITISCONSORTE PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS PETIÇÕES. II – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS AUTORES EM IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA.
III – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE REQUERER BENEFÍCIO PROCESSUAL. PEDIDO DE BENEFÍCIO NÃO CONHECIDO.
IV – PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRIVATIZAÇÃO DA CEB NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR, POR SI SÓ, A DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAIS NULIDADES VERIFICADAS NO PROCESSO SELETIVO INTERNO. TEORIA DAS NULIDADES. PRELIMINAR REJEITADA.
V – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VERIFICAÇÃO. EVENTUAL DECISÃO QUE RECONHEÇA A NULIDADE DO PROCESSO SELETIVO PREJUDICARÁ OS TERCEIROS QUE PARTICIPARAM DO CERTAME MAS NÃO INTEGRARAM A LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À DETERMINAÇÃO PARA QUE AS RÉS PERMITAM EM PLATARFORMA ESPECÍFICA OU OUTRO MEIO O EXERCÍCIO DO DIREITO RECURSAL EM RELAÇÃO AO RESULTADO. INTERESSE RECURSAL DAS RÉS SOMENTE EM RELAÇÃO A ESSE PONTO.
VI – NULIDADE DO PROCESSO SELETIVO INTERNO. FALTA DE PUBLICIDADE DOS ATOS DO PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO NO EDITAL. NÃO VERIFICADOS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. RESERVA DE VAGAS. NÃO VERIFICAÇÃO.
VII – APELAÇÕES CONHECIDAS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não se conhece da pretensão que haveria de ser oportuna e previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Não conhecimento das petições de Ids 28908843 e 30496434 formuladas pela Companhia Energética de Brasília – CEB, suscitando incompetência da Vara Cível e requerendo a habilitação do Ministério Público do Trabalho como litisconsorte passivo necessário.
2. Os recursos de apelação interpostos pelas rés não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão, notadamente porque empecilho não verificado à compreensão do interesse manifestado pelos recorridos nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento. Prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa inocorrente. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento dos recursos rejeitada.
3. Os autores pedem a reforma da sentença na parte que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, contudo, juntaram o comprovante de recolhimento do preparo. Ao fazê-lo sem ressalva, praticaram ato incompatível com a vontade de requerer esse benefício processual, aceitando tacitamente o pronunciamento desfavorável, nos termos do art. 1.000 do CPC.
4. Não prospera a alegação das rés no sentido de que houve a perda do objeto e desaparecimento do interesse recursal com a homologação do edital e a assinatura do contrato de compra e venda que encerrou a relação empregatícia com os empregados pelo processo de privatização. Isso porque a privatização superveniente da CEB não tem o condão de afastar eventual nulidade reconhecida no processo seletivo interno, pois a nulidade é a sanção imposta pela lei que determina a privação de efeitos jurídicos ao ato praticado em desobediência ao que a norma jurídica prescreve. Assim, conforme determinado pela teoria das nulidades, tem-se que o ato nulo não produz efeitos pela ausência de requisitos no plano de validade, de modo que a mera superveniência da privatização da CEB não possui o condão, por si só, de afastar a discussão judicial acerca da validade do processo seletivo interno. Preliminar de perda de objeto, ventilada pelas rés em suas apelações, rejeitada.
5. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para “para determinar que as requeridas exibam os espelhos da avaliação dos requerentes, com a indicação dos requisitos/critérios de avaliação não atendidos, com a pontuação atribuída a cada critério avaliado, descrito no item 7 do Edital Interno Simplificado no 01/2020; bem como permita em plataforma específica ou outro meio o exercício do direito recursal em relação ao resultado, com garantia de reserva de vagas acaso o recurso administrativo seja provido, no prazo de 20 dias, a partir da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 até o limite de R$10.000,00”.
5.1 Ausência de interesse recursal quanto à condenação de exibição do espelho de avaliação, porquanto as rés expressamente manifestaram inexistência em interesse de recorrer quanto a esta parte e espontaneamente cumpriram o comando judicial. Igualmente inexiste interesse em recorrer quanto aos pedidos autorais que foram julgados improcedentes em razão da não verificação de nulidade do processo seletivo interno, pois não existe nulidade sem prejuízo.
5.2 Recursos de apelações das rés parcialmente providos, para afastar a condenação no sentido de “permitir em plataforma específica ou outro meio o exercício do direito recursal em relação ao resultado” em razão da não formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais interessados. Isso porque os autores pretendem obter a declaração de nulidade do processo seletivo simplificado interno e não consta que tenham providenciado a citação dos outros candidatos que foram aprovados, classificados e convocados para assinarem contrato de trabalho com a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. O processo seletivo está encerrado há meses, com a contratação dos classificados pelas rés. Decisão judicial reconhecendo a sua nulidade implica, efetivamente, em reabertura do processo seletivo simplificado interno, causando insegurança jurídica em prejuízo de terceiros, que não participam da relação processual e que serão atingidos por eventual invalidação do certame. Caso que configura exemplo de litisconsórcio passivo necessário, pois, pela natureza da relação jurídica exposta, os demais terceiros interessados deveriam ser citados para integrar a lide e defenderem os próprios interesses, nos moldes do art. 114 do CPC. Obrigação afastada no ponto em que fixou a determinação de reabertura do prazo recursal para os autores. Sentença cuja nulidade não será pronunciada porque o mérito restou decidido a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, nos termos do art. 282, §2o, CPC.
6. Há previsão no edital de que todas as comunicações e convocações relativas ao certame seriam realizadas por meio de publicações no PRCOE e enviadas para todos os empregados, inclusive o resultado final do processo seletivo, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar o andamento do certame.
6.1. Na hipótese, considerando que os autores presumidamente tiveram conhecimento dos atos divulgados no sistema PRCOE, eles poderiam ter provocado a atuação da Diretoria Administrativa assim como fizeram outros participantes do mesmo processo seletivo. Dessa forma, a falta de previsão objetiva de impugnação ou de recurso por si só não seria motivo suficiente para negar a apreciação de impugnação, recurso ou pedido de reconsideração.
6.2 A aprovação e classificação no certame fora das vagas oferecidas no edital não conferem direito subjetivo do candidato à contratação. Há apenas expectativa de que, segundo a conveniência e oportunidade administrativa, se surgirem novas vagas e em quantidade suficiente para atingir a posição classificatória do candidato, que ele seja convocado para ser contratado.
7. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Apelação dos autores desprovida. Apelações das rés parcialmente providas. Inversão da sucumbência.